Tribunal: TCU
Processo: 006.902/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6155/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.902/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Silveira Furtado (XXX.340.521-XX); Alexandre Rodrigues Batista (XXX.389.581-XX); Amanda Marun Holanda de Oliveira (XXX.938.360-XX); Ana Carolina Silva Domingues (XXX.822.189-XX); Ana Ester Ferreira de Lima (XXX.901.274-XX); Anderson Martins da Silva; Andre Joberto Torres Junior (XXX.431.417-XX); Andressa Kayth Ribeiro Silva (XXX.721.681-XX); Pericles Jose da Costa Peixoto (XXX.798.952-XX); Vagner Ricardo de Souza Godoi (XXX.227.541-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.